Tribunal: TJMT
Processo: 1006569-59.2021.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006569-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0012-97 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1006569-59.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1006569-59.2021.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DO ARTIGO 319 DO CPC CUMPRIDO – SENTENÇA

REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Se a petição inicial atende com o disposto no art. 319 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que se falar em indeferimento da petição inicial por inépcia
.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1006569-59.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito nº 1006569-59.2021.8.11.0041, indeferiu a petição inicial (Id. 101201985).

O Apelante sustenta que em sua inicial questiona a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS, exigido com base na Lei Estadual nº 10.337/2015,
sobre as vendas de mercadorias efetuadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados nesta Unidade Federativa. Argumenta que a petição inicial não é inepta, considerando que descreve com precisão os fatos e fundamentos jurídicos. Aduz que os fundamentos jurídicos encontram amparo no Tema nº 1093/STF. A
pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com procedência da pretensão inicial. Subsidiariamente, pleiteia a desconstituição da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para processamento.

Em juízo de retratação a sentença foi mantida (Id. 101201989).

O Apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Expediente – Id. 9823188).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1006569-59.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que em sua inicial questiona a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS, exigido com base na Lei Estadual nº 10.337/2015,
sobre as vendas de mercadorias efetuadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados nesta Unidade Federativa. Argumenta que a petição inicial não é inepta, considerando que descreve com precisão os fatos e fundamentos jurídicos. Aduz que os fundamentos jurídicos encontram amparo no Tema nº 1093/STF.

Com esse esclarecimento, observo que a sentença indeferiu a petição inicial, com o seguinte argumento:

Nesta toada, verifica-se que no presente caso a autora deixou de preencher os requisitos da petição inicial, precisamente, não cumpriu com o disposto no Art. 319, III do CPC, tendo em vista que deixou de carrear em sua petição inicial o fato concreto, limitando-se a apresentar apenas uma tese jurídica, apesar de devidamente intimada para emendar a inicial (ID: 54600846).

Assim, ante o descumprimento de um dos requisitos dispostos no art. 319, III do CPC, mostra-se imprescindível o indeferimento da inicial por inépcia.

(Id. 101201983)

O art. 330, § 1º, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil dispõe que considera-se inepta a petição inicial quando:
lhe faltar pedido ou causa de pedir;
o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;
da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
contiver pedidos incompatíveis entre si.

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

Somados às partes, o pedido e a causa de pedir compõem os elementos que identificam a ação, sendo exigência expressa do art. 319, III e IV, do Novo CPC a narração na petição inicial da causa de pedir e do pedido. A importância de tal descrição na petição inicial deriva da necessidade de fixação dos limites objetivos da ação e da pretensão do autor, sem o que o réu não poderá exercer ativamente seu direito de defesa. O julgamento do juiz também restará prejudicado caso o autor não indique em sua petição inicial a causa de pedir e o pedido, não se podendo respeitar o art. 492 do Novo CPC. (Manual de Direito Processual Civil, 10ª edição, ed. JusPodium, p. 620)

Essa não é, porém, a situação dos autos.

Isso porque em sua petição inicial o Apelante questiona a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS, exigido com base na Lei Estadual nº 10.337/2015,
sobre as vendas de mercadorias efetuadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados nesta Unidade Federativa. Ao final, formula os seguintes pedidos:

(b) seja, ao final, julgada a ação procedente, reconhecendo a inexistência de relação jurídico entre as AUTORAS e o REÚ que obrigue as AUTORAS a recolher ao RÉU débitos relativos ao DIFAL e ao adicional destinado ao FECOEP incidente sobre as operações de venda interestadual de mercadorias efetuadas pelas AUTORAS a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados neste Estado realizadas.

(c) Seja declarado o direito das AUTORAS de reaver os valores indevidamente recolhidos ao RÉU a título de DIFAL e FECP, corrigidos monetariamente e com juros de mora (pela Taxa Selic ou outro índice que vier a substitui-la), uma vez inexistentes, à época da cobrança (i) lei complementar nacional regulamentando a cobrança do DIFAL e (ii) lei estadual que institua esse imposto em conformidade com essa lei complementar, respeitados ainda os princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício e nonagesimal, e condenar o RÉU, à livre escolha das AUTORAS:

(c.1.1) restituir os valores referentes ao DIFAL e ao FECP pagos indevidamente, via precatório estadual; ou

(c.1.2.) restituir os valores referentes aos DIFAL e ao FECP pagos/compensados indevidamente, via creditamento direto na escrita fiscal das AUTORAS (EFD-ICMS); ou

(c.1.3.) aceitar que os valores de DIFAL e FCEP sejam recuperados pelas AUTORAS via creditamento na sua escrita fiscal, bem como que seja autorizado o ajuste na escrituração fiscal das AUTORAS para retificar os lançamentos fiscais de modo a excluir os débitos do referido DIFAL e adicional do FCEP, recompondo os saldos de créditos acumulados de ICMS em montante correspondente aos supostos débitos de DIFAL e FCEP liquidados, relativamente às competências em que não houve saldo a pagar/compensar; ou

(c.1.4) compensar os créditos de DIFAL e FECP reconhecidos na presente demanda com débitos vincendos das AUTORAS perante o RÉU; (d) seja o presente processo suspenso até o julgamento definitivo pelo STF do recurso representativo da controvérsia objeto do Tema 1093.

(Id. 101199998)

O que se constata, portanto, é que a petição inicial atende os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, em especial do seu inc. III, não podendo ser tachada de inepta. Assim, é necessário anular a sentença e determinar o prosseguimento dos autos, para a devida instrução processual.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022